Tribunal: TJES
Processo: 5020139-13.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020139-13.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUARACI ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5020139-13.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GUARACI ANTONIO DE SOUZA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Advogado do(a) RECORRENTE: WESLEY OTTZ ANDRADE - ES27416-A
Advogado do(a) RECORRIDO: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE PLANO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que em maio/2024 contratou plano de serviços junto à demanda, o qual não correspondente com o valor lhe cobrado.

Diante disto, pleiteia o cancelamento das faturas, além de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com isso, dou
por meritoriamente
resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]

Irresignada, a Autora interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, alegando que houve falha na prestação dos serviços passível de responsabilização civil.

Defiro a Justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O código de Defesa do consumidor em seus artigo 2º e 3º estabelece a definição das partes integrantes da relação de consumo, quais sejam o consumidor e o fornecedor, veja-se que é notório enquadrarem-se as partes da demanda subjudice nas definições estabelecidas.

Destarte, um dos principais meios de proteção ao consumidor é a facilitação da Defesa através da inversão do ônus da prova, desde que o autor traga aos autos prova mínima de seu direito comprovando a verossimilhança dos fatos alegados (art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

O autor alega ter contratado plano por um valor, mas que a ré vem realizando cobranças acima desse valor, razão pela qual pleiteia o cancelamento das faturas.

Contudo, compulsando os autos, nota-se que o autor, ora recorrente, não juntou prova do suposta valor originalmente pactuado, bem como nenhuma fatura para comprovar serem os valores cobrados maiores que os contratados.

Assim, os fatos alegados pelo autor não possuem verossimilhança, visto que não carreou aos autos prova mínima dos fatos constitutivos doo seu direito (art. 333, I, Código de Processo Civil), não havendo respaldo para a inversão do ônus da prova, conforme estabelecido pelo artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto, entendo que não logrou êxito o Recorrente em demonstrar nos autos a cobrança de valores pela recorrida acima do contratado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica
suspensa
nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Honorários do advogado dativo já fixados na Decisão de ID nº 15057804.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)